Tribunal: STF
Processo: MS 39361
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Artur Cesar de Souza, contra ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado em decisão terminativa do Procedimento de Controle Administrativo (PCA) n. 0001960-15.2023.2.00.0000.



    O impetrante narra ter participado do 12º Concurso Público de Notários e Registradores, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja prova escrita teria sido corrigida sem a existência de espelho de correção. 



    Em face da suposta mácula, relata ter ingressado com pedido de providências perante o CNJ, requerendo a notificação do Presidente da Comissão do Concurso para que juntasse aos autos a comprovação do espelho de correção de provas. Segundo o impetrante, todavia, o Relator indeferiu o pedido, sob o fundamento de que existia espelho de correção.



    Afirma que o concurso ocorreu em 22/8/2022, mas a Comissão teria elaborado o espelho no dia 14/12/2022, em ofensa aos princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia entre candidatos, moralidade administrativa e boa-fé objetiva dos atos administrativos. E indica que a elaboração a posteriori estaria comprovada por meio da Ata n. 20/2022.



    Alega, como tese central, que o Relator do feito, diante de suposta contradição entre as informações prestadas pela autoridade e o conteúdo da referida Ata, deveria ter dirimido a alegada controvérsia. Sustenta, então, ter o direito líquido e certo de formular alegações e, no caso, de “requerer a notificação do Presidente da Comissão para que comprovasse a existência de espelho de correção antes de 22 de agosto de 2022” (doc. 1, p. 16. Confira-se:



    Portanto, o impetrante, diante da contradição existente entre o conteúdo da Ata n. 20/2022 e as informações prestadas pelo Presidente da Comissão de Concurso Público no PCA n. 0001960-15.2023.2.00.0000, tinha o direito líquido e certo, legal e constitucional, de formular alegações, no caso, requerer a notificação do Presidente da Comissão para que comprovasse a existência de espelho de correção antes de 22 de agosto de 2022, pois somente mediante a apresentação do referido documento é que se poderia eliminar de uma vez por todas a contradição e o antagonismo existente no PCA n. 0001960-15.2023.2.00.0000. (doc. 1, p. 16) 



    Requer, ao fim:



    a) concessão da medida liminar acima requerida, tendo em vista a demonstração do direito líquido e certo e do ‘periculum in mora’.



    b) a concessão da segurança para anular toda e qualquer decisão realizada pelo Conselho Nacional de Justiça após o pedido formulado de baixa de diligência formulado pelo Impetrante no PCA n. 0001960-15.2023.2.00.0000, tendo em vista que não se poderia realizar o julgamento do referido procedimento sem antes de dirimir a contradição existente entre o conteúdo da Ata n. 20/2022 e as informações prestadas pelo Presidente da Comissão do concurso. (doc. 1, p. 23)



    A autoridade impetrada prestou informações nos autos, apontando que o CNJ, por unanimidade, conheceu parcialmente dos recursos interpostos contra a decisão terminativa do Relator para negar-lhes provimento e juntou cópias do procedimento (doc. 16).



    O Ministério Público Federal opinou pela negativa de seguimento do mandado de segurança, nos termos da seguinte ementa:



    ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DECISÃO TERMINATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO NEGATIVA. NÃO SEGUIMENTO DO MANDAMUS. 1. Provas escritas corrigidas anteriormente à divulgação do espelho de correção. O Conselho Nacional de Justiça - CNJ, confirmando a decisão do TJ-SP, informa que os espelhos foram utilizados na correção das provas e foram divulgados conforme cronograma constante em edital. 2. As deliberações negativas proferidas pelo CNJ não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no STF. Parecer pelo negativa de seguimento do mandado de segurança. (doc. 21)



    É o relatório. Decido.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações movidas contra o Conselho Nacional de Justiça, prevista no art. 102, I, r, da Constituição Federal, exsurge quando a controvérsia diz respeito estritamente ao exercício de suas competências constitucionais (Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 15/3/2021; ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/3/2021).



    De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a aludida competência originária não inclui casos em que, da deliberação proferida pelos órgãos precitados, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. 



    Cito, nesse sentido, os seguintes julgados:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38202 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 9/12/2022; grifei)



    Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental em mandado de segurança. Conselho nacional de justiça. Procedimento de controle administrativo. Deliberação negativa. Ausência de intervenção do conselho em concurso público conduzido pelo tribunal de justiça do rio grande do sul. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça que julgou improcedente pedido formulado pelo impetrante de anular concurso público de provas e títulos para a outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do Rio Grande do Sul, regido pelo Edital n. 002/2019. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato impugnado configura ou não deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, para efeito de atrair a competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República. 



    III. Razões de decidir 



    3. A competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho. 



    4. Não há ato positivo do Conselho Nacional de Justiça que concluiu ser inviável a pretensão formulada pelo impetrante em Procedimento de Controle Administrativo de intervir em concurso público. 



    5. O impetrante almeja, a um só tempo, reformar deliberação negativa do CNJ e revisar conclusão alcançada pelo órgão que não revela manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, r. Jurisprudência relevante citada: MS 39569 AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/5/2024; MS 38798 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4/10/2023. (MS 38767 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 - grifei)



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 102, I, “R”, DA CF. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. ADI 4.412. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação originária proposta por magistrado para impugnar deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que julgou improcedente pedido de revisão de penalidade disciplinar de disponibilidade aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP). 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o Supremo Tribunal Federal (STF) tem competência originária para processar e julgar ações contra deliberações negativas do CNJ que mantêm atos de outros órgãos, sem modificações na situação jurídica do interessado. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência consolidada do STF determina que deliberações negativas do CNJ, que não alteram a situação jurídica do interessado, não configuram hipótese de competência originária da Corte, nos termos do art. 102, I, r, da Constituição Federal. 



    4. A decisão do CNJ que julgou improcedente o pedido de revisão disciplinar não alterou a penalidade imposta pelo TJSP, sendo inadequado o ajuizamento de ação originária no STF para discutir a matéria. 



    5. A tese firmada na ADI 4.412, que ampliou o alcance da competência originária do STF em relação a atos do CNJ e CNMP, não alcança decisões negativas que não modificam situações jurídicas pré-existentes. 



    6. A revisão de tais decisões negativas não encontra suporte na jurisprudência do STF, que veda a atuação como instância revisora de atos administrativos sem alteração substancial da situação jurídica das partes. 



    7. Independentemente da via processual eleita pela parte, prevalece o entendimento consolidado de que não compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, ações que impugnam deliberações negativas do CNJ. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “O Supremo Tribunal Federal não é competente, em sede originária, para julgar ações que impugnem deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça que não alterem atos de outros órgãos judiciais, independentemente da via processual eleita pela parte.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, “r”. Jurisprudência relevante citada: [STF, ADI nº 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 18.11.2020; STF, AO 2714 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 05.12.2022; STF, AO 2537 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 30.11.2021''.] (AO 2855 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 13/2/2025 - grifei)



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 37.162 AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 21/2/2022; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal de Justiça estadual. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário na Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) que não implique intervenção na atuação dos tribunais nem determine qualquer providência lesiva do direito vindicado não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal. 3. O Conselho Nacional de Justiça se limitou a atuar na manutenção de decisão administrativa proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 27.763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/2/2013 - grifei)



    A orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal decorre da compreensão de que, não havendo pronunciamento próprio do Conselho Nacional de Justiça, que altere, anule ou proveja sobre provimentos administrativos das instâncias fiscalizadas pelo Conselho, não resulta, de forma direta, competência originária desta Suprema Corte.



    Nessa linha, transcrevo a ementa do MS 27.712 AgR/DF, em que o Supremo Tribunal Federal assentou exatamente essa posição:



    E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR - NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA - PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. - O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções (que nada provêem), não supre, não substitui, nem revê atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes. (MS 27.712 AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 1º/9/2011; grifei)



    No presente caso, verifico que a decisão impugnada pelo impetrante, no que concerne à questão de fundo tratada no Procedimento de Controle Administrativo - PCA, não configura deliberação positiva do Conselho Nacional de Justiça, a ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o CNJ julgou improcedente o PCA, por não identificar a existência de vício na elaboração dos espelhos de prova. Assim, reputou inexistir razão para justificar a intervenção pretendida pelo impetrante no Tribunal local (doc. 9). 



    Transcrevo, a propósito, o acórdão proferido pelo Conselho, que, examinando recurso do interessado, negou-lhe provimento:



    RECURSOS ADMINISTRATIVOS EM PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO.TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 12º CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DE SÃO PAULO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE AS ANOTAÇÕES EFETUADAS PELOS EXAMINADORES NAS PROVAS E AS NOTAS ATRIBUÍDAS AOS CANDIDATOS.IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS CANDIDATOS.CORREÇÃO DAS PROVAS PRÁTICAS E ESCRITAS SEM A EXISTÊNCIA DE GABARITO PRÉVIO.AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DA PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA A CADA ITEM AVALIADO.RECURSOS PARCIALMENTE NÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    1. Questionamentos relacionados à ausência de correlação entre as anotações efetuadas pelos examinadores nas provas e as notas atribuídas aos candidatos e à Identificação dos recursos interpostos pelos candidatos. Inovação da pretensão inicial em sede recursal. Impossibilidade. Precedentes do CNJ. Não conhecimento do recurso. 



    2. Diante da existência de um contexto probatório que aponta, de forma coerente, que os espelhos divulgados foram utilizados na correção das provas escritas e práticas pelos examinadores, coadunada à inexistência de contraprova que demonstre, de forma cabal, a existência de vício apto a gerar a anulação do ato administrativo questionado, deve prevalecer a versão fornecida pelo órgão da Administração em homenagem à presunção de legalidade e de legitimidade que reveste os atos administrativos. Precedentes do CNJ. 



    3. A divulgação dos espelhos com o teor das respostas esperadas permite o conhecimento do posicionamento da banca e possibilita a interposição de recursos pelos candidatos, preservando, desta maneira, o primado da ampla concorrência e da necessária isonomia no certame, ainda que se encontre ausente a informação acerca da pontuação atribuída a cada item avaliado. Precedentes do CNJ. 



    4. Recursos parcialmente não conhecidos e não providos. (doc. 16 - grifei)



    O acórdão manteve inalterado o concurso conduzido pelo TJSP, rejeitando o procedimento deflagrado pelo impetrante. Logo, é evidente a natureza negativa da deliberação do Conselho, que não substituiu a decisão do órgão de origem. E, por esse motivo, não se trata de caso sujeito à competência originária desta Suprema Corte.



    Ainda que se ultrapassasse o apontado óbice, a impetração não comportaria seguimento, pois, conforme entendimento pacífico deste Supremo Tribunal, a revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle – CNJ e CNMP – só se verifica, “como regra geral, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (MS 33690-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/02/2016). 



    Trata-se de orientação consolidada no Supremo Tribunal Federal, que limita o controle jurisdicional de tais atos às hipóteses restritas indicadas acima, conforme se extrai dos seguintes julgados: 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉCONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, ‘como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/10/2023 - grifei) 



    EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL JUSTIÇA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO TECNOLÓGICO AOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO: NEGATIVA PELO CONSELHO. EXORBITÂNCIA. ILEGALIDADE. IRRAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Judiciário do Estado de Pernambuco (Sindjud/PE) em face de acórdão prolatado pelo Pleno do Conselho Nacional de Justiça nos autos do Pedido de Providências nº 0002078- 25.2022.2.00.0000, no qual indeferido o pagamento da verba denominada auxílio-tecnológico aos servidores do Poder Judiciário do Estado. 2. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. O Conselho Nacional de Justiça não incorreu, no caso concreto, em inobservância do devido processo legal, tampouco exorbitou de suas atribuições ou agiu de modo desarrazoado. 4. Não houve controle normativo de legislação, que se evidenciaria se o Conselho determinasse fosse o dispositivo excluído do ordenamento jurídico, com todas as repercussões daí decorrentes. Houve, apenas, determinação de cunho administrativo, de vedação de pagamento, dirigida, não ao Poder Legislativo estadual, editor da legislação, mas a órgão jurisdicional sujeito a controle administrativo e financeiro pelo CNJ. 5. Denegação da segurança, prejudicado o pedido liminar. (MS 38844/DF, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9/1/2024 - grifei) 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE FÁTICA OU PROBATÓRIA NO ÂMBITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I) O CNJ respeitou o devido processo legal no âmbito do PAD 0000037- 90.2019.2.00.0000 ao afastar a impetrante do exercício de sua função. II) Para divergir de tal entendimento, seria necessário reanalisar o mérito e as provas constantes no PAD, o que não é respaldado pela jurisprudência do STF (MS 31199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). III) O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV) Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 36270 AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2020 - grifei) 



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão, de plano, do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    A tese central sustentada pelo impetrante é a de que teria direito líquido e certo de “requerer a notificação do Presidente da Comissão para que comprovasse a existência de espelho de correção antes de 22 de agosto de 2022”. Aduz que, “somente mediante a apresentação do referido documento é que se poderia eliminar de uma vez por todas a contradição e o antagonismo existente” no procedimento (doc. 1, p. 16). Alega, ainda, que caberia ao Relator ter observado o disposto no art. 37 da Lei n. 9.784/777.



    A tese, contudo, é improcedente.



    Em primeiro lugar, o impetrante fabrica suposta contradição entre o conteúdo da Ata n. 20/2022 e as informações prestadas pelo TJSP. E fabrica tal contradição a partir de interpretação própria do conteúdo do documento para concluir que a comissão do concurso somente teria elaborado o espelho de correção no dia 14/12/2022, isto é, após a correção das provas.



    No entanto, o próprio TJSP, em consonância com outras manifestações já prestadas ao CNJ, reafirmou que “evidentemente, quando da publicação da Ata n. 20, de 14 de dezembro de 2022, não se pretendeu afirmar que os gabaritos foram elaborados apenas naquele momento, e, sim, que os espelhos foram estruturados, naquela data, em forma de texto para fins de publicação” (doc. 9, p. 12).



    Em outras palavras, o órgão responsável pelo concurso rejeitou a interpretação específica sustentada, sem mínimo lastro probatório, pelo interessado. E, de fato, da leitura do conteúdo da precitada Ata, não há como extrair a conclusão suscitada pelo impetrante.



    Em segundo lugar, a autoridade julgadora, examinando o conjunto probatório produzido, firmou sua convicção no sentido de que os espelhos divulgados foram utilizados na correção das provas escritas e práticas pelos examinadores:



    Assim, todo o contexto probatório aponta que, ao contrário do que alega o Requerente, os espelhos utilizados na correção das provas pelos examinadores, realizada durante o período de 29 de agosto de 2022 e 13 de dezembro de 2022, foram previamente elaborados, tendo a Comissão Examinadora se reunido no dia 14 de dezembro de 2022 apenas para estruturá-lo para fins de publicação. (doc. 9, p. 12)



    Conforme já assentou esta Suprema Corte, a valoração da prova que serviu de fundamento à decisão administrativa é própria do julgamento do mérito do procedimento, que compete, neste caso, exclusivamente ao CNJ, sendo inviável sua análise nesta via mandamental (MS 28.306, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 28/3/2011). 



    Além disso, “cabe à autoridade processante, enquanto destinatária das provas, definir acerca da necessidade e utilidade da produção de provas para a formação de seu convencimento, não sendo obrigada a deferir eventual pedido de produção probatória quando verificar a sua desnecessidade” (RMS 40.060 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/3/2025).



    Não verifico, assim, hipóteses excepcionais justificadoras de controle sobre os atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça, na forma da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    Posto isso, nego seguimento ao presente mandado de segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator